Tribunal: TJMT
Processo: 0001207-40.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001207-40.2014.8.11.0041
RECORRENTE: APOLUS ENGENHARIA EIRELLI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDOS: ELAINE DA SILVA MELLO SANTANA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67667453) interposto por APOLUS ENGENHARIA EIRELLI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 60841951):
“APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR INOMINADA – INSURGÊNCIA CONTRA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DA SEGUNDA INSTÂNCIA – CONFIRMAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECLUSÃO – HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Confirmada pelo Tribunal a liminar, ocorrido o trânsito em julgado e operada a preclusão, fica inviabilizado o questionamento posterior. Aplica-se na via recursal o art. 85, §11, do CPC. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001207-40.2014.8.11.0041, Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 07/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 64157491.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por APOLUS ENGENHARIA EIRELLI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em medida Cautelar Inominada que foi julgada procedente para tornar definitiva a tutela deferida, e condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).
A Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código Processo Civil e artigos 806, 808, 846, do Código Processo Civil/73, ao argumento de que: “(...) a presente demanda deveria ter como objeto a confecção de laudo pericial judicial para corroborar com o laudo pericial unilateral trazidos pelos Recorridos junto com sua exordial e não prezar para a solução da lide, como o fez”. (id 67667453)
Assevera que no presente caso a medida Cautelar Inominada não pode ter efeito satisfativo uma vez que a liminar deferida foi completamente cumprida, devendo a sentença ser reformada a fim de que a presente ação seja julgada extinta.
Recurso tempestivo (id 67743491).
Sem contrarrazões, conforme id 73261988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Relativamente à tese de exceção do contrato não cumprido, alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado demanda a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável ante os óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)” (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do Código Processo Civil, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Princípio da Dialeticidade - Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se o Recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao Princípio da Dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF. A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...)
3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
4. (Não cabe, em recurso especial, reexaminar cláusula contratual e matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)”(g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO.
1. (...).
3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF.
4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
No caso, a Câmara julgadora decidiu que (id 60841951):
“A apelante alega que no momento da concessão de liminar foi antecipada a resolução definitiva da lide e por isso impunha-se a improcedência da cautelar.
Porém, contra o deferimento da liminar foi interposto Agravo de Instrumento, que obteve o seguinte desfecho:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 526 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA – CAUTELAR INOMINADA - LIMINAR DEFERIDA - ART. 798 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. O descumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 526 do CPC deve ser arguido e comprovado, pois a mera alegação não é capaz de ensejar a inadmissibilidade recursal. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora exigidos pelo art. 798 do CPC, é cabível o deferimento de medida liminar determinando o imediato reparo de todos os defeitos e falhas apontados em construção de imóvel residencial.”
A parte não recorreu, e o trânsito em julgado deu-se em 11/11/2014. Portanto, qualquer questionamento a respeito do teor da liminar está precluso.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso”. (g.n)
Porém, ao recorrer de tal aresto, a Recorrente alega violação aos artigos 806, 808, 846, do Código Processo Civil/73, argumentando, que no presente caso a medida Cautelar Inominada não pode ter efeito satisfativo uma vez que a liminar deferida foi completamente cumprida, devendo a sentença ser reformada a fim de que a presente ação seja julgada extinta.
Assim, considerando que a parte recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pela decisão recorrida – qual seja, preclusão em relação a qualquer teor da liminar concedida, resta violado o princípio da dialeticidade, o que torna inadmissível o presente recurso, à vista do óbice das súmulas 283 e 284 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça